Tribunal: TJPA
Processo: 0022312-55.2006.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10440 - Erro Médico
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESEMBARGADOR CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

ACÓRDÃO Nº ______.________ - DJE: ___/FEVEREIRO/2020.
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0022312-55.2006.8.14.0301.
COMARCA: BELÉM/PA.
RECORRENTE:
ENOS RODRIGUES SOUZA.
ADVOGADO:
DENISE SANTOS SOUZA BARROS - OAB Nº 15.937
RECORRIDO:
OSWALDO CARDOSO.
ADVOGADO:
JOSÉ MARIA DA COSTA - OAB Nº 3271.
RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACORDÃO GUERREADO. DESEMBARGADORA QUE ESTAVA IMPEDIDA DE PROFERIR VOTO NA SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL QUE JULGOU O AGRAVO INTERNO.
JUIZA QUE SENTENCIOU O FEITO EM 1º GRAU DE JURISDIÇÃO. ART. 144, INC. III, CPC/2015. JULGAMENTO ANULADO. EMBARGOS CONHECIDO E ACOLHIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso e
ACOLHER
os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para acatar a preliminar suscitada e declarar a nulidade do acórdão nº. 207.837 de fls. 292/303, determinar, que secretaria paute o presente processo para próxima data desimpedida para julgamento, observando-se o impedimento da Desª Maria Filomena de Almeida Buarque,

em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro -
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior -
Presidente
e Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária, aos três (3) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte (2020).
CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Desembargador - Relator
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0022312-55.2006.8.14.0301.
COMARCA: BELÉM/PA.
RECORRENTE:
ENOS RODRIGUES SOUZA.
ADVOGADO:
DENISE SANTOS SOUZA BARROS - OAB Nº 15.937
RECORRIDO:
OSWALDO CARDOSO.
ADVOGADO:
JOSÉ MARIA DA COSTA - OAB Nº 3271.
RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
RELATÓRIO
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em
AGRAVO INTERNO
em
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça, por
ENOS RODRIGUES SOUZA
em face de
OSWALDO CARDOSO
,

diante de seu inconformismo com o acórdão de
fls. 290/303,
que negou provimento ao agravo interno de
fls. 252/276
.

Razões
dos Embargos de Declaração às
fls. 304/312
,

onde a parte embargante aduz, que a decisão restou omissa quanto ao ponto relativo aos entendimentos jurisprudenciais deste E.TJPA à época da interposição do apelo.

Segundo o recorrente, o acordão vergastado também restou omisso quanto a resolução do STJ nº 02/2017, alterada pela resolução STJ/GP n. 01/2018, a qual dispõe sobre o relatório de conta do processo como requisito de admissibilidade.

Alegou ainda que houve omissão acerca vários dispositivos da Lei 5.738/93 (antiga lei de custas).

Contrarrazões
aos embargos de declaração às
fls. 315/316,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

Às
fls. 317/328
o ora embargante atravessou petição arguindo o impedimento da Desª Maria Filomena de Almeida Buarque, quando do julgamento do agravo interno, pleiteando, portanto, a nulidade do acordão de
fls. 290/303
.

Às
fls. 329
determinei a secretaria que certificasse quais foram os desembargadores convocados na sessão de julgamento do plenário virtual em que foi proferido o acordão
nº 207837
, bem como, qual deles proferiram voto na ocasião.

Por sua vez, a secretaria certificou às
fls. 330
que a
Desª Maria Filomena de Almeida Buarque
participou da sessão de julgamento e proferiu voto no presente caso.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2019.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator
VOTO
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACORDÃO GUERREADO. DESEMBARGADORA QUE ESTAVA IMPEDIDA DE PROFERIR VOTO NA SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL QUE JULGOU O AGRAVO INTERNO.
JUIZA QUE SENTENCIOU O FEITO EM 1º GRAU DE JURISDIÇÃO. ART. 144, INC. III, CPC/2015. JULGAMENTO ANULADO. EMBARGOS CONHECIDO E ACOLHIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Inicialmente, esclareço que, apesar da alegação de impedimento não ter sido formulada no bojo do recurso de embargos de declaração, mas sim posteriormente, acredito que tal argumento pode ser tratado como questão preliminar no presente julgamento.

Dito isso, entendo que merece prosperar a alegação de nulidade do acordão vergastado em razão do impedimento da
Desª Maria Filomena de Almeida Buarque,
que participou da sessão de julgamento e proferiu voto no presente caso, conforme certidão de
fls. 330
.

O art. 144 do CPC/2015 assim dispõe:
Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo:
(...);
II - de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão;

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E ACOLHO
os Embargos de Declaração de
fls. 304/328
, para acatar a preliminar suscitada e declarar a nulidade do acórdão nº. 207.837 de fls. 292/303,
determinando, desde já, que secretaria paute o presente processo para próxima data desimpedida para julgamento
,
observando-se o impedimento da Desª Maria Filomena de Almeida Buarque.

É como voto.

Belém/PA, 3 de fevereiro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

________________________________________________________________________________Gabinete Desembargador - CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO